Tribunal: TJES
Processo: 5042094-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5042094-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELLA OLIVEIRA ENDLICH

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de impedimento de embarque em voo internacional operado pela companhia aérea TAM Linhas Aéreas S/A, com origem em Paris e destino a São Paulo. Sentença de improcedência dos pedidos, diante da ausência de comprovação do comparecimento da autora com antecedência mínima exigida para check-in.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o cumprimento das exigências contratuais relativas ao horário de apresentação para check-in e embarque, de modo a caracterizar falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prova mínima quanto à chegada da autora ao aeroporto com a antecedência de 4 horas exigida para voos internacionais no Aeroporto Charles de Gaulle, conforme informado no site da própria companhia.
4. Trechos da petição inicial revelam que a autora apresentou-se para o check-in cerca de 2 horas antes do horário do voo, não havendo prova documental em sentido contrário.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, não sendo exigível da ré prova negativa.
6. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais consolidam o entendimento de que não se configura falha na prestação do serviço quando o passageiro não se apresenta no prazo contratualmente exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de comprovação do comparecimento com a antecedência mínima exigida pela companhia aérea para check-in e embarque afasta a responsabilidade civil por suposta falha na prestação do serviço.
2. Não se pode impor à parte ré o ônus de provar fato negativo, incumbindo ao consumidor demonstrar o cumprimento das condições contratuais mínimas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/06/2021; TJES, AC 0008420-55.2017.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 06/03/2024; TJSP, AC 1000564-55.2025.8.26.0011, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 08/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PAMELLA OLIVEIRA ENDLICH
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.263,06 e danos morais no valor de R$ 20.000,00, sob o argumento de falha na prestação do serviço por impedimento de embarque no voo internacional LA701, de Paris para São Paulo. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação do comparecimento da autora com a antecedência mínima exigida pela companhia aérea, de quatro horas, razão pela qual afastou a responsabilidade da ré. Em razão da improcedência, a parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em suma: (i) Ter comparecido ao Aeroporto Charles de Gaulle com quatro horas de antecedência, conforme exigido para voos internacionais; (ii) que não encontrou funcionários da companhia aérea no balcão de check-in; (iii) que tal fato ensejou não apenas a perda do voo, como também custos adicionais com hospedagem, alimentação e aquisição de novas passagens. Com base em seus fundamentos, requereu a reforma integral da sentença, para o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente condenação da ré ao pagamento das indenizações postuladas.

A apelada, TAM LINHAS AÉREAS S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos danos materiais, por tratar-se de transporte aéreo internacional regido pela Convenção de Montreal; (ii) a ausência de prova de que a autora tenha realizado o check-in ou comparecido com a antecedência exigida; e (iii) que a própria autora declara ter comparecido ao aeroporto por volta das 20h, ou seja, com apenas duas horas de antecedência para o voo previsto às 22h05.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5042094-98.2023.8.08.0024

APTE: PAMELLA OLIVEIRA ENDLICH

APDA: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PAMELLA OLIVEIRA ENDLICH
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.263,06 e danos morais no valor de R$ 20.000,00, sob o argumento de falha na prestação do serviço por impedimento de embarque no voo internacional LA701, de Paris para São Paulo. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação do comparecimento da autora com a antecedência mínima exigida pela companhia aérea, de quatro horas, razão pela qual afastou a responsabilidade da ré. Em razão da improcedência, a parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em suma: (i) Ter comparecido ao Aeroporto Charles de Gaulle com quatro horas de antecedência, conforme exigido para voos internacionais; (ii) que não encontrou funcionários da companhia aérea no balcão de check-in; (iii) que tal fato ensejou não apenas a perda do voo, como também custos adicionais com hospedagem, alimentação e aquisição de novas passagens. Com base em seus fundamentos, requereu a reforma integral da sentença, para o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente condenação da ré ao pagamento das indenizações postuladas.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia gira em torno de alegado impedimento de embarque da autora, ora apelante, em voo internacional operado pela companhia aérea recorrida, cuja partida estava programada para as 22h05, no dia 27 de março de 2023, no Aeroporto Charles de Gaulle – Paris, França.

A autora sustenta ter comparecido com a antecedência recomendada de quatro horas, mas, não obstante, teria sido impedida de embarcar em razão da ausência de funcionários da companhia aérea no balcão de check-in no momento em que se apresentou. Em contrapartida, a empresa ré, ora apelada, afirma que a autora se apresentou com apenas duas horas de antecedência, conforme se extrai da própria narrativa contida na petição inicial, o que violaria as regras contratuais de embarque, afastando qualquer falha em sua prestação de serviços.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos da apelante, a sentença recorrida foi absolutamente precisa e bem lançada ao reconhecer a improcedência do pedido inicial por ausência de prova mínima quanto ao cumprimento, por parte da consumidora, das obrigações inerentes ao contrato de transporte aéreo.

Muito embora a apelante alegue que chegou no aeroporto com 4 horas de antecedência,
não apresentou nenhuma prova neste sentido,
pelo contrário, ela própria confessa em sua petição inicial que foi fazer o check-in
com 2 horas de antecedência do horário de partida do voo:

“[...] Assim, considerando que a orientação dada aos passageiros é de que o check-in, para voos internacionais, deve ser feito 2h (duas horas antes) do voo – no caso concreto, as 20h (vinte horas) – a autora se antecipou e se direcionou ao Aeroporto CDG e lá chegou às 18h (dezoito horas), horário de Paris.

Durante o período de espera, a autora questionou um funcionário da empresa ré sobre qual o horário máximo para se realizar o check-in e despacho de bagagem. Isto porque o local onde estava instalado o guichê da empresa ré estava lotado e não havia bancos disponíveis, de modo que a autora iria se sentar em um local um pouco mais distante, onde poderia se alocar.

Nessa ocasião, o funcionário da empresa ré informou que era possível chegar até as 21h (vinte uma horas), horário de Paris, no setor de embarque, isto é, até 1h (uma hora) antes do horário do voo.

Mesmo com a orientação do referido funcionário, a autora e um grupo de brasileiros que aguardavam o mesmo voo, qual seja, LA701, dirigiram-se ao guichê onde a ré estava operando, para fazer o despacho de sua bagagem antes das 20h (vinte horas), isto é, dentro do horário recomendado para o check-in de voos internacionais – e também dentro da recomendação do funcionário da empresa ré. [...]” (ID 15111661)

O documento juntado pela própria apelante no ID 15111674 evidencia que esta não chegou ao aeroporto com as 4 horas de antecedência que a apelada orienta, e prazo de embarque é totalmente diferente do prazo para se fazer o check-in. No comprovante de aquisição das passagens, ID 15111668, consta claramente a seguinte informação:

“
CHECK-IN:
Para informações sobre o check-in consulte o seguinte link: https://www.latamairlines.com/br/pt/check-in Se você possuir voos operados por outra empresa aérea, lemre-se de que deve realizar o check-in com antecipação no site da empresa operadora do seu voo.”(sic)

Assim, na eventual hipótese de dúvidas sobre as regras do check-in a autora/apelante deveria ter consultado o site da companhia aérea onde, conforme comprovado nos autos, consta claramente que:

Com quanta antecedência devo chegar ao aeroporto para a minha viagem?

A seguir você poderá verificar com quanto tempo de antecedência deve chegar ao aeroporto para evitar inconvenientes em sua viagem e despachar sua bagagem, caso tenha alguma. Durante a alta temporada, antecipe sua chegada ao portão de embarque, pois os processos de Controle de Imigração e Segurança dos aeroportos apresentam longos tempos de espera.

Se tiver um voo internacional, você deve se apresentar 3 horas antes da partida do seu voo no aeroporto, exceto nos casos a seguir:

País

Aeroporto de origem

Aeroporto de destino

Hora de apresentação no aeroporto

Reino Unido

Londres

Internacionais

4 horas

Chile

Santiago

Internacionais

4 horas

Peru

Lima

Internacionais

4 horas

Europa

Madri

Internacionais

4 horas

Europa

Barcelona

Internacionais

4 horas

Europa

Lisboa

Internacionais

4 horas

Europa

Paris

Internacionais

4 horas

Europa

Milão

Internacionais

4 horas

Europa

Roma

Internacionais

4 horas

África

Joanesburgo

Internacionais

4 horas

Estados Unidos

Miami

Internacionais

4 horas

Estados Unidos

Orlando

Internacionais

4 horas

Estados Unidos

Los Angeles

Internacionais

4 horas

Se tiver um voo nacional, você deve se apresentar 2 horas antes da partida do seu voo no aeroporto, exceto nos casos a seguir:

País

Aeroporto de origem

Aeroporto de destino

Hora de apresentação no aeroporto

Brasil

Canoas (ParkShopping)

Aeroportos nacionais

3 horas

Chile

Rapa Nui (Ilha de Páscoa)

Santiago do Chile

3 horas

Chile

Santiago do Chile

Rapa Nui

3 horas

Chile

Santiago do Chile

Aeroportos nacionais

3 horas

Peru

Lima

Domésticos

3 horas

Informação importante

Se você tiver voos saindo de Nova York (JFK) com destino a Santiago (SCL) ou São Paulo (GRU), economize tempo e evite filas no controle de segurança do Aeroporto John F. Kennedy (Terminal 4). Insira os dados do seu voo, confira os horários disponíveis e
reserve seu horário
de forma totalmente gratuita.

Se você tem voos saindo de Caracas, você deve se apresentar nesse aeroporto 4 horas antes da saída de seu voo dado que, por regras da autoridade local, os counters de atendimento para check-in fecham 2 horas antes da saída de cada voo, sem exceção.
No aeroporto de Santiago (SCL), os processos de segurança para acessar a área de embarque dos voos domésticos ficam localizados no setor oeste (poniente) do Terminal 1. Recomendamos antecipar sua entrada na área de embarque e considerar tempo suficiente para chegar ao seu portão, que pode estar na seção A ou B do terminal. (
https://www.latamairlines.com/br/pt/central-ajuda/perguntas/check-in/embarque/antecedencia-chegada-aeroporto
- destaquei)

Cumpre também registrar que a Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC, a qual dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo, em sua Seção I, onde trata “Do Check-in e Apresentação para Embarque”, estabelece que:

Art. 18. Para a execução do contrato de transporte,
o passageiro deverá atender aos seguintes requisitos
:

I - apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil e em horário estabelecido pelo transportador;

II - atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão;

III -
obedecer aos avisos transmitidos pelo transportador
.

Parágrafo único.
O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o transportador a negar embarque ao passageiro
e aplicar eventuais multas. (destaquei)

Assim, era obrigação da autora/apelante comprovar que compareceu ao check-in com a antecedência mínima de 4 horas exigida, porém, como mencionado, esta não comprovou tendo, inclusive, declinado do seu direito a produção de novas provas (ID’s 15113647 e 15113648).

A esse respeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se pode impor à companhia aérea o ônus da prova de fato negativo, qual seja, a ausência da passageira no horário contratualmente estipulado para o check-in. Trata-se de situação em que o dever de comprovação recai exclusivamente sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.793.822; Proc. 2020/0308192-2; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 08/06/2021; DJE 11/06/2021) (destaquei)

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA. VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção (CPC, art. 1.007, § 4º);2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37.614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica;4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;5.
Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria
. Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido. Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega;6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou pacta sunt servanda. Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil;7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S. A. Conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJES; AC 0008420-55.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 06/03/2024) (destaquei)

Diante desse quadro, a ausência de comprovação da apelante, de que cumpriu com a exigência de comparecimento para o check-in com a antecedência de 4 horas, configura quebra contratual de sua parte, não sendo possível atribuir à companhia aérea qualquer responsabilidade pelos eventuais transtornos sofridos.

Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais corrobora o entendimento de que não há falha na prestação do serviço quando o consumidor não se apresenta em tempo hábil para o embarque. Destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação do autor. Perda de voo de ida por no-show. Prova coligida que mostra que o requerente realizou alteração no voo de ida e,
ciente do horário de embarque do voo, não se apresentou em tempo hábil no aeroporto. Falha na prestação do serviço não demonstrada. Ocorrência de culpa exclusiva do consumidor
. Inteligência do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Insubsistência de dever indenizatório. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000564-55.2025.8.26.0011; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2025; Data de Registro: 08/09/2025) (TJSP; AC 1000564-55.2025.8.26.0011; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 08/09/2025) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PORTÃO DE EMBARQUE SEM AVISO. PERDA DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A reclamante narra que perdeu o voo por alteração de portão de embarque, sem a devida comunicação, não tendo recebido qualquer assistência da companhia aérea. Assim, postula reparação por prejuízos financeiros e morais. A parte ré, por sua vez, sustenta culpa exclusiva da autora pela perda do voo, em razão de desatenção no comparecimento ao embarque. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) apurar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela ausência de aviso sobre alteração do portão de embarque; (II) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização da empresa aérea por danos materiais e morais. III. Razões de decidir a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, CDC. Mesmo diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), compete ao consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A autora não apresentou qualquer prova que demonstrasse a alteração do portão de embarque, tampouco que tenha comparecido no horário correto para o embarque, limitando-se à juntada de bilhetes de passagem, o insuficiente para comprovar a falha alegada. Ausente prova da conduta ilícita da ré, não se configuram os pressupostos para a responsabilização civil, razão pela qual não há falar em danos materiais ou morais. A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a parte autora deve apresentar elementos mínimos de prova do direito alegado, especialmente quando a empresa aérea comprova que o passageiro não se apresentou para embarque. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A ausência de comprovação
de alteração de portão de embarque ou
de comparecimento em tempo hábil inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço
. A simples juntada de passagens aéreas não comprova a alegada omissão da empresa aérea em comunicar alteração de portão, nem enseja responsabilização por danos materiais ou morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, recurso inominado nº 1007292-30.2019.8.11.0015, Rel. Des. Lúcia peruffo, j. 12.08.2021, turma recursal única. (JECMT; RInom 1006695-93.2025.8.11.0001; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto; Julg 09/08/2025; DJMT 09/08/2025) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PERDA DO HORÁRIO DE EMBARQUE POR CULPA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE REMARCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, oriundos de negativa de remarcação de passagens não utilizadas por ausência de comparecimento no horário de embarque. 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa da empresa de transporte em remarcar passagens não utilizadas, em razão da chegada tardia dos passageiros ao terminal rodoviário, configura ato ilícito ensejador de danos materiais e morais. 3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, mas exige a presença do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegado, o que não se verifica nos autos. 4.
A perda do horário de embarque decorreu exclusivamente da desorganização dos próprios consumidores, que não compareceram em tempo hábil ao terminal
rodoviário, circunstância admitida expressamente na inicial. 5. A negativa da empresa em remarcar os bilhetes não constitui prática abusiva, tampouco descumprimento contratual, pois inexiste comprovação de tentativa válida de remarcação ou de descumprimento das regras tarifárias aplicáveis ao bilhete de passagem. 6. A contratação de transporte alternativo e o incêndio no veículo locado não são fatos imputáveis à empresa demandada, tampouco foram demonstrados danos materiais ou morais indenizáveis atribuíveis à conduta da ré. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Súmula de julgamento que serve de acórdão, nos termos do art. 46, in fine, da Lei nº 9.099/95. (JECMA; RInomCv 0804030-69.2023.8.10.0039; Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal; Rel. Juiz Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim; DJNMA 30/07/2025) (destaquei)

Assim sendo, restando evidenciado que a autora não logrou demonstrar a presença no aeroporto com antecedência mínima exigida, e, ademais, tendo admitido o comparecimento às 20h para um voo às 22h05, não há falar em responsabilidade da companhia aérea, tampouco em direito à indenização por danos materiais ou morais.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VISTA

Eminentes Pares, solicitei vista dos presentes autos na sessão anterior, em razão da indisponibilidade, àquele momento, do inteiro teor do voto condutor, de lavra da ilustre Relatora.

Superada tal circunstância, e após acurado exame do inteiro teor dos autos, verifico que a conclusão alcançada pela eminente Relatora se mostra inteiramente harmônica com o conjunto probatório coligido, razão pela qual a acompanho integralmente, adotando, por seus próprios fundamentos, o respeitável voto proferido.

É como voto.

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar